Tribunal: STF
Processo: HC 54645
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE CONVERTE O JULGAMENTO EM DILIGENCIA A FIM
DE QUE O RÉU SE RECOLHA A PRISÃO, PARA QUE SEJA APRECIADO O SEU
RECURSO. "A PROPRIA NATUREZA DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVOLVE
INTEGRALMENTE A INSTÂNCIA RECURSAL, TAMBÉM O CONHECIMENTO PLENO DO
DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, AUTORIZA DECISÃO
PRELIMINAR, QUE SUSTA O CONHECIMENTO DA MATÉRIA, ATÉ QUE SE PREENCHA
CONDIÇÃO NORMATIVAMENTE IMPOSTA, E NÃO CUMPRIDA, A ADMISSIBILIDADE
DO APELO. "ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.